Tribunal: STF
Processo: HC 215741
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rodrigo Piva Veronesi, contra decisão da Sexta Turma do STJ nos autos do HC nº 740.462/MG.



    Colho da decisão impugnada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não é cabível o habeas corpus, porquanto a situação concreta não evidencia nenhuma possibilidade de restrição ao direito de ir e vir do paciente, pois o objeto exclusivo da impetração é a restituição de veículo apreendido no processo, como consectário da condenação.



    2. Agravo regimental não provido”. (sítio eletrônico do STJ)



    Nas razões da inicial, o impetrante reitera que o automóvel não fazia parte dos fatos narrados e requer a restituição do veículo.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. Explico.



    Como bem delineado pelo STJ:



    “Verifico não ser cabível o habeas corpus, porquanto a situação concreta não evidencia qualquer possibilidade de restrição ao direito de ir e vir do paciente, pois o objeto exclusivo da impetração é a restituição de veículo apreendido no processo, como consectário da condenação”. (sítio eletrônico do STJ)



    Consoantemente, muito embora entenda que o habeas corpus possui amplo alcance, ainda não vislumbro a possibilidade de seu manejo em favor de automóvel.



    Nesse sentido: 



    “Relativamente ao pedido referente ao veículo Hyundai/Elantra, observem o objetivo do habeas corpus. É instrumento destinado a preservar a liberdade de ir e vir, quer ameaçada, quer alcançada, direta ou indiretamente. Não se faz em jogo risco de restrição ao direito de locomoção, mas a restituição de bem apreendido judicialmente”. (HC 152180, Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente